Tribunal: STF
Processo: RE 1519173
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Iracilda Moret de Souza interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 36) contra decisão (eDoc 24) da 3ª Turma Recursal do Colégio Recursal – Assis/SP, cuja ementa possui o seguinte teor:



    Recurso inominado – Pensionista de Policial Militar – Alteração das alíquotas determinada pela Lei n.º 13.954/2019 – Inconstitucionalidade da Lei reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1177 – Necessidade de reforma parcial da sentença para adequar à modulação temporal feita pela STF – Recurso provido em parte para determinar que seja aplicada a modulação superveniente, nos termos do RE 1.338.750/SC.



    Alega que a decisão recorrida teria violado os arts. 5º, XXXVI, 40, § 18, e 150, II, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “o STF declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 13.954/2019 por extrapolação da competência da União em definir alíquota de contribuição previdenciária, tributo de alçada exclusiva dos estados. No entanto, não houve pronunciamento específico da Corte quanto à modificação da base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares estaduais aposentados e seus pensionistas, constitucionalmente assegurada no artigo 40, § 18, da Constituição Federal”. 



    Inicialmente denegado seguimento ao recurso extraordinário (eDoc 44), foi interposto agravo interno em sede do qual fora reformada a decisão recorrida, ao entendimento da existência de circunstâncias distintivas da espécie daquela tratada no Tema 1177 da repercussão geral.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pela manutenção do acórdão recorrido, assentando a seguinte conclusão (eDoc 62): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO MILITAR. RE Nº 1.338.750/SC – TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEI Nº 13.954, DE 2019: REGULARIDADE DA COBRANÇA ATÉ 1º/1/2023. MODULAÇÃO. DISTINGUISHING. DISCUSSÃO RELATIVA À BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO QUE TAMBÉM FOI OBJETO DO PARADIGMA. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acórdão recorrido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar ao julgar o Recurso Extraordinário n. 596.701, Tema n. 160/RG, Relator Ministro Edson Fachin, fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.



    Em seguida, o Plenário, ao analisar a ADI 4.912, entendeu que a competência legislativa federal para edição de normas gerais (quanto às polícias militares e aos corpos de bombeiros militares) não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8º, 9º E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2012, DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 42, §§ 1º E 2º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. ARTIGO 22, XXI E XXIII. (...)



    3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes prestem serviço. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.



    (ADI 4912, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 24 de maio de 2016)



    Posteriormente, no julgamento da ACO 3.396, ministro Alexandre de Moraes, DJede 19 de outubro de 2020, o Plenário reconheceu a inconstitucionalidade da alteração nas alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais, promovida pela Lei federal n. 13.954/2019, por ter extrapolado a competência para a edição de normas gerais.



    Tal convicção foi reiterada no julgamento do RE 1.338.750, Tema n. 1.177/RG, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de outubro de 2021. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral:



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    As conclusões ali alcançadas, entretanto, foram moduladas para preservar-se a higidez dos recolhimentos das contribuições previdenciárias efetuadas, nos moldes da Lei n. 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. Da ementa do acórdão extraio o trecho a seguir:



    PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.



    Essa modulação considerou válidas todas as contribuições realizadas com fundamento naquela lei federal até 1º de janeiro de 2023. É o que se depreende do voto-condutor do acórdão:



    […] Como argumentei no julgamento do Recurso Extraordinário 661.256-ED-segundos, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, a modulação temporal de efeitos de decisões judiciais confere efetividade aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, todos consectários do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal. A modulação traduz a exigência de previsibilidade e estabilidade do ordenamento jurídico, espelhando uma forma de tutela dos direitos fundamentais dos jurisdicionados, de sorte que as decisões não despertem surpresas injustas ou preconizem rupturas na confiabilidade do sistema.



    Na presente hipótese, importa ressaltar que a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia expediu a Instrução Normativa n. 5/2020, alterada pela Instrução Normativa n. 6/2020, com determinação de que os Estados observem, no cálculo da contribuição dos seus militares, as alíquotas previstas pelo artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, tendo por suspensa a eficácia das regras previstas na legislação dos Estados e do Distrito Federal sobre inatividades e pensões dos militares conflitantes com as normas gerais da lei federal.



    […]



    Por outro lado, os dados apresentados demonstram que a atribuição de efeitos ex tunc à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei 13.954/2019, implicaria elevado impacto no equilíbrio financeiro-atuarial dos entes federativos que tiverem de devolver as contribuições recolhidas a maior dos militares inativos e de seus pensionistas, desde o início dos recolhimentos efetuados com base na lei federal.



    […]



    Destarte, reputo suficiente a concessão de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023.



    O relator expressamente acrescentou:



    “Cumpre observar que referido entendimento, apesar de referir-se à inconstitucionalidade da alíquota, considera o extravasamento dos limites de edição de normas gerais, em vista da definição da quantia a ser cobrada pelo ente tributante, alcançando alíquota e base de cálculo. A solução não poderia ser diferente, sendo certo que a legislação local deverá definir o montante da contribuição dos militares estaduais, com fundamento nas suas características próprias, pois é a quantia total recolhida que produz impacto nas projeções do cálculo financeiro e atuarial do sistema de proteção social dos militares estaduais” (grifos nossos).



    A tese fixada no Tema 1.177 de repercussão geral não envolveu apenas discussão quanto à imposição, por lei federal, de alíquota de contribuição previdenciária, mas também a definição da base de cálculo a ser adotada para a contribuição previdenciária dos militares estaduais aposentados e pensionistas. Nessa linha de entendimento é a jurisprudência desta Suprema Corte, como indicam os seguintes precedentes:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE MILITAR INATIVO. LEI FEDERAL N. 13.954/2019. INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ADI 4.912, ACO 3.396 E RE 1.338.750. TEMA N. 1.177/ RG. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OBSERVÂNCIA. HIGIDEZ DE RECOLHIMENTOS EFETUADOS ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com a compreensão do Supremo firmada na ADI 4.912, Relator o ministro Edson Fachin, e na ACO 3.396, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, nas quais reconhecida a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei federal n. 13.954/2019 sobre as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais. 



    2. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 1.338.750, piloto do Tema n. 1.177/RG, Relator o ministro Luiz Fux, ratificou o entendimento revelado na ADI 4.912 e na ACO 3.396 e modulou os efeitos da decisão para preservar recolhimentos de contribuições previdenciárias efetuados, nos moldes da Lei n. 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (RE 1486268-AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 30/10/2024) 



    .................................................................................................................



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Previdenciário. 3. Contribuição previdenciária. Policial militar inativo. 4. Inaplicabilidade da Lei 13.954/2019. Competência legislativa dos Estados-membros. Definição da alíquota e da base de cálculo. 5. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte. RE 1.338.750/SC (tema 1.177). 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido. 



    (RE 1450388-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/3/2024). 



    Portanto, o acórdão estadual está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, razão pela qual se mostra cabível a sua integral manutenção.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente